Tribunal: TJES
Processo: 5008620-74.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008620-74.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JOSE RAIMUNDO SILVA REIS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ALEGAM OS AUTORES QUE TRANSITAVAM NA AVENIDA RIO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, CAÍRAM DENTRO DE UMA CRATERA, ONDE A PREFEITURA MUNICIPAL ESTARIA EXECUTANDO OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, CONTUDO, SEM OFERECER A MÍNIMA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PARA ALERTAR OS PEDESTRES E MOTORISTAS QUE TRANSITAM NAQUELA REGIÃO. SENTENÇA DE PISO QUE CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$13.619,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO DA PARTE RÉ ONDE REQUER A ANULAÇÃO DA SENTENÇA, POIS O JUÍZO SENTENCIANTE DESCONSIDEROU A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO,
VEZ QUE O ENTE REQUERIDO PODERÁ AJUIZAR AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DESDE QUE COMPROVADO O DOLO OU A CULPA, CONFORME JÁ MENCIONADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.